Tribunal: TJES
Processo: 0023307-25.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023307-25.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023307-25.2014.8.08.0347

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:

ITAÚ

UNIBANCO
S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de embargos à execução fiscal, cujo objeto era a cobrança de multa administrativa aplicada pelo Procon. A parte embargante alega omissão quanto à legalidade da incidência de multa moratória sobre créditos públicos não tributários e à violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante 10 do STF), por afastamento de norma municipal vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à aplicabilidade da multa moratória sobre crédito não tributário prevista na legislação municipal e nacional; e (ii) à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário diante do suposto afastamento de norma legal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente que o afastamento da multa moratória de 30% sobre o valor da penalidade administrativa decorreu do entendimento jurisprudencial deste Sodalício de que pode ser aplicada somente ao crédito de natureza tributária, o que não é o caso dos autos. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A decisão afastou a alegada violação à Súmula Vinculante 10 do STF, ao consignar que não houve controle de constitucionalidade, mas apenas aplicação do juízo de proporcionalidade e razoabilidade, sem declarar inconstitucionalidade da norma municipal.

A jurisprudência citada no acórdão embargado reitera a orientação do TJES no sentido de que a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 se aplica exclusivamente aos créditos de natureza tributária, sendo inaplicável aos casos de multa administrativa.

A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à rediscussão do mérito sob a justificativa de omissão inexistente.

A advertência quanto ao uso inadequado dos recursos ordinários reforça o caráter meramente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa moratória prevista na legislação municipal aplica-se exclusivamente a créditos de natureza tributária, sendo inaplicável à multa administrativa decorrente de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

O afastamento judicial da multa moratória fundada em juízo de proporcionalidade não configura controle de constitucionalidade nem exige reserva de plenário.

Não há vício no acórdão quando a matéria legal suscitada é analisada de forma implícita ou expressa com base em fundamentos jurídicos consistentes.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sob pena de indevida utilização do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 8.078/1990, art. 57; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 3.112/83, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; TJES, precedentes sobre inaplicabilidade da multa moratória em casos de multa administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023307-25.2014.8.08.0347

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:

ITAÚ

UNIBANCO
S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
embargos de declaração na
apelação cível interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
para apontar vício no acórdão acostado no id.
9136650
,
por desconsiderar a previsão
expressa na legislação nacional (Lei nº 6.830/1980) e municipal
, que autorizam a incidência de multa moratória sobre créditos públicos inscritos em dívida ativa,
tributários ou não; bem como os
precedentes do próprio TJES que reconhecem a legalidade da aplicação dessa multa
e por afastar
norma vigente sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante 10 do STF).

Eis o acórdão embargado:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – MULTA MORATÓRIA – RESERVA DE PLENÁRIO -
SUCUMBÊNCIA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.
2.

A minoração do valor da penalidade administrativa pode ser reduzida se desproporcional e desarrazoada à lesão provocada, ainda que considerada a capacidade econômica do infrator.

3.
Não representa controle incidental de constitucionalidade o exame de dispositivo de lei municipal que reflete apenas na redução do valor da penalidade aplicada pelo Procon.

4.
E consonância com precedentes deste egrégio Tribunal, a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 aplica-se apenas quando o

crédito possui natureza tributária, restando afastada nos casos de multa administrativa, aplicada pelo Procon, por infração ás disposições contidas no

Código de Defesa do Consumidor.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

6.
Honorários advocatícios majorados em duzentos reais, em desfavor de ambos os apelantes.

Não há vício a ser sanado.

T
ratou-se de
reclamação levada ao Procon,
por consumidor, que gerou multa administrativa aplicada pelo ora embargante à empresa reclamada, contudo, reduzida na sentença de dezenove mil, para doze mil reais.

A multa moratória foi afastada.

Na oportunidade do exame do apelo, sbre o afastamento da multa moratória aplicada no patamar de 30% sobre o valor da penalidade administrativa, consignou-se o
acertado o direcionamento do juízo, que se revelou consonante ao entendimento desta Corte de Justiça em casos como o examinado,
bem como, que não houve violação à Sumula Vinculante nº10 do STF, visto que o exame da questão não adentrou a constitucionalidade da norma, mas apenas reduziu o valor indicado, por constatação de que foi fixado de forma desarrazoada ao ato imputado, mencionando ainda, como argumento da fundamentação, precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
1

Deste modo,
verifica-se a inexistência do vício indicado, revelando-se que
o reexame pretendido pelo embargante
não é
adequado
pela via eleita pelo recorrente,
tampouco nessa instância
.

Com efeito,
caso
assim
pretenda, deve se valer
dos meios
pertinentes
ao seu desiderato,
pois
nítido o esgotamento da matéria
aqui neste e. Tribunal
.

Por

inexistente
o
vício
apontado
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
D
ata: 17/Jan/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0010865-90.2015.8.08.0347- Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa
;
Data: 23/Jun/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5002887-05.2017.8.08.0024 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução;
Data: 10/Aug/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5001112-18.2018.8.08.0024 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.